Tribunal: CARF
Processo: 10920.722978/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722978/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.279 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2022
Recorrente
COMPANHIA FABRIL LEPPER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto sobre a renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de IRRF na compensação do IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça que dava provimento ao recurso voluntário e
manifestou a intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722978/2011-69
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722978/2011-69

A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de
Compensação
(Per/DComp)
nos
32806.04124.040407.1.3.06-0730,
07138.66137.031007.1.3.06-1500,
17058.97260.061107.1.3.06-2458,
34391.15252.051207.1.3.06-5233,
24517.22021.051207.1.3.06-7382
e
36050.52071.040108.1.3.06-7407, respectivamente em 04.04.2007, 03.10.2007, 06.11.2007,
05.12.2007 e 05.12.2007, e-fls. 02 a 28, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior
de Juros sobre Capital Próprio (JCP), código 5706, no valor total de R$117.367,16 recolhido
durante o ano-calendário de 2007 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 32-36:
Trata-se de processo administrativo formalizado para análise de Declarações de
Compensação (DComp) baseadas em crédito relativo a IRRF retido sobre pagamentos
ou créditos de juros sobre capital próprio.
O crédito apurado pela interessada no ano-calendário 2007 foi utilizado para
compensação de débitos conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 1

No DO PER/DCOMP
CÓDIGO DE
RECEITA
DATA FIM
DO PA
DATA DO
VENCIMENTO
VALOR DO
PRINCIPAL
32806.04124.040407.1.3.06-0730
5706-02
31/03/2007
04/04/2007
1.627,16
07138.66137.031007.1.3.06-1500
5706-02
30/09/2007
03/10/2007
1.627,16
17058.97260.061107.1.3.06-2458
5706-02
31/10/2007
06/11/2007
7.410,00
34391.15252.051207.1.3.06-5233
5706-02
30/11/2007
05/12/2007
7.410,00
24517.22021.051207.1.3.06-7382
5706-02
30/11/2007
05/12/2007
27.780,00
36050.52071.040108.1.3.06-7407
5706-02
30/11/2007
05/12/2007
35.190,00
TOTAL
117.367,16

Fundamentação
O presente trabalho tem como escopo verificar a legitimidade da compensação
de débitos relativos a tributos administrados pela Receita Federal mediante a
utilização de crédito de IRRF retido sobre pagamentos ou créditos de juros sobre
capital próprio. O art. 40 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008, que disciplina o modo como se dará tal encontro de contas, [...].
A partir da transcrição do dispositivo, constata-se que para ser válida a
compensação em apreço deve obedecer aos seguintes requisitos: (i) ser efetuada por
pessoa jurídica optante pelo lucro real, (ii) no trimestre ou ano-calendário da retenção
do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito dos juros sobre capital próprio, (iii)
mediante apresentação de DComp, (iv) para a quitação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio.
Neste caso, o sistema IRPJ (fl. 29) indica que no ano-calendário em que as
retenções que deram origem ao crédito ora vindicado a interessada era optante pelo
lucro real anual. Outrossim, a compensação se deu por meio de DComp e os débitos
compensados se referem ao código de receita 5706 – IRRF de juros sobre capital
próprio.
Em relação à apresentação da compensação no ano-calendário da retenção do
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito dos juros sobre o capital próprio,
verifica-se que a DComp no 36050.52071.040108.1.3.06-7407 não preenche tal
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722978/2011-69

requisito. A retenção do imposto ocorreu em 2007, porém a compensação se deu em
04/01/2008. Por esse motivo, essa compensação deve ser não-homologada.
A vedação da compensação de crédito de IRRF incidente sobre pagamento ou
crédito de juros sobre capital próprio fora do período de apuração em que houve a
retenção é matéria pacífica no âmbito da jurisprudência administrativa [...].
Ato contínuo, com a finalidade de apurar o crédito mencionado nas DComp
transmitidas de forma regular, as retenções de IRRF de juros sobre capital próprio
foram consultadas no sistema Dirf (fls. 30/31).
A partir desses dados, bem como dos débitos compensados, conforme descrito
na Tabela 1, tendo em conta também que o controle do crédito é feito por um
mecanismo similar a uma conta corrente mensal, ou seja, são captados os valores
mensais das retenções na DIRF e confrontados com as informações das DComp,
calculando-se, por fim, o valor acumulado mensalmente até o final do período,
elaborou-se a tabela abaixo:
Tabela 3

PA
IRRF
Compensações
Saldo
Jan/07
0,00
0,00
0,00
Fev/07
0,00
0,00
0,00
Mar/07
1.627,16
0,00
1.627,16
Abr/07
0,00
1.627,16
0,00
Mai/07
0,00
0,00
0,00
Jun/07
0,00
0,00
0,00
Jul/07
0,00
0,00
0,00
Ago/07
0,00
0,00
0,00
Set/07
45.360,00
0,00
45.360,00
Out/07
0,00
37.950,00
7.410,00
Nov/07
90.719,99
7.410,00
90.719,99
Dez/07
0,00
35.190,00
55.529,99
Total
137.707,15
82.177,16
---

Infere-se, pois, que o crédito oriundo de retenções de IRRF de juros sobre
capital próprio é suficiente para a quitação dos débitos de mesma natureza e foi
utilizado de forma regular no que toca às DComp apresentadas no ano-calendário
2007.
Decisão
Ante o exposto, no uso da competência estabelecida no artigo 295, inciso VI, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no
587, de 21 de dezembro de 2010, delegada pelo art. 13-A da Portaria DRF/Joinville no
48/2007, reconheço o direito creditório no valor de R$ 82.177,16 referente ao IRRF
retido sobre pagamentos ou créditos de juros sobre capital próprio do ano-calendário
2007, homologo as compensações levadas a efeito por meio das DComp no
32806.04124.040407.1.3.06-0730,
07138.66137.031007.1.3.06-1500,
17058.97260.061107.1.3.06-2458,
24517.22021.051207.1.3.06-7382
e
34391.15252.051207.1.3.06-5233,
bem
como
não-homologo
a
compensação
apresentada na DComp no 36050.52071.040108.1.3.06-7407.
Proceda-se à compensação homologada, à cientificação e à intimação para
pagamento, no prazo de trinta dias, dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722978/2011-69

É facultado à interessada, no mesmo prazo acima descrito, apresentar
manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 12a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-108.602, de 02.07.2019, e-fls. 54-59:
IRRF INCIDENTE EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO. LIMITE TEMPORAL.
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real pode
compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a título
de juros sobre o capital próprio com o imposto de renda a ser retido sobre verbas
pagas por ela sob o mesmo título, desde que a compensação seja operada no mesmo
ano-calendário e formalizada por via de declaração de compensação.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE.
Não compete ao julgador administrativo conhecer de pretensa ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 28.08.2020, e-fl. 63, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.09.2020 (segunda-feira), e-fls. 65-74, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DAS RAZÕES RECURSAIS.
Tal como apontado acima, a regra geral de tributação do IRPJ, prevista na Lei
no 9.430/96, é o regime de apuração trimestral. No entanto, é permitido ao contribuinte
optar pela apuração na modalidade anual, com o levantamento do lucro real somente
ao final do ano-calendário, em 31 de dezembro.
Para efeito dessa apuração do Lucro Real, o contribuinte fica obrigado ao
pagamento mensal com base em estimativas mensais, calculadas a partir da receita
mensal auferida.
Como já demonstrado nos autos, no ano-calendário de 2007 a Recorrente teve
grande monta de imposto retido de IRRF sobre pagamentos de juros sobre capital
próprio, os quais foram utilizados para quitação do IR de mesma natureza – retidos a
título de pagamentos de juros sobre capital próprio. [...]
Assim sendo, detentora de direito creditório conferido legalmente, a Recorrente
efetuou a compensação de todo o IRRF sobre os pagamentos/créditos de juros sobre o
capital próprio, apurados durante o ano-calendário 2007.
Contudo, parte do imposto retido apurado em 2007 foi compensado com débito
apurado em 12/2007 – vencimento em 01/2008. Assim, apesar do débito pertencer ao
mesmo ano-calendário de apuração do crédito, tal compensação não foi homologada
pela Autoridade Fiscal, adotando o acórdão recorrido o mesmo posicionamento, por
não ter sido realizada no mesmo ano-calendário de apuração do crédito.
Para justificar a glosa em questão, tanto a autoridade fiscal quanto o acórdão
recorrido utilizam-se do fundamento previsto no art. 40 da IN RFB no 900/2008 [...].
E quanto às Instruções Normativas, o r. acórdão menciona que (...) ‘visam
regulamentar ou implementar o que já está previsto. Trata-se de normas infra legais
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722978/2011-69

que gozam de presunção de legalidade perante a administração pública. Nesse sentido,
a autoridade administrativa se encontra totalmente vinculada aos preceitos
estabelecidos pela norma regulamentar (art. 116, inc. III, da Lei no 8.112/1990).’ Ora,
bem se sabe que, na hipótese dos autos, não serviu a malfadada IN para ‘regulamentar
ou implementar o que já está previsto’ tendo em vista que inovou radicalmente quando
trouxe restrições temporais não previstas no § 6o da Lei no 9.249/1995, permitindo que
o IRRF em questão seja utilizado para compensação do IRRF de mesma natureza
APENAS durante o trimestre ou ano-calendário de retenção.
E, pela leitura do referido § 6o, não se verifica qualquer restrição ou vedação
legal nesse sentido, muito pelo contrário, há tão somente a previsão, de forma geral, da
possibilidade de compensação do imposto com aquele retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros de capital próprio.
Assim é que por meio de uma IN não se pode interpretar a lei para desfavorecer
o contribuinte, nem ser punido pelos dizeres lá contidos, pois o veículo normativo não
tem poderes e eficácia suficiente para ‘ampliar’ – que é o que se vê no presente caso –
o que está previsto legalmente.
E, querer forçar a realidade normativa para lhe imprimir um significado e
alcance que não tem, representa inovação de mero ato administrativo, ferindo o
princípio constitucional da legalidade da tributação (art. 150, I da CF/88) e indo de
encontro com a máxima hermenêutica de que ‘onde a lei não distinguiu não cabe ao
intérprete fazê-lo’. [...]
Além disso, há que se ressaltar acerca do princípio da legalidade à que está
adstrita a administração tributária, previsto no caput do art. 37 da CF/88, que dispõe
que ‘a autoridade pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Município obedecerá aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência’. [...]
Desta forma, em razão deste princípio, há total subordinação do Poder Público,
devendo atuar sempre conforme a lei. Assim, não pode o administrador, mediante
mero ato administrativo, conceder direito, estabelecer obrigações ou impor proibições
aos cidadãos.
Portanto, no caso dos autos, não há que se falar em qualquer ‘obrigação’ do
julgador administrativo à aplicação dos preceitos estabelecidos em Instrução
Normativa.
Desta forma, dever observar o conteúdo das disposições legais, bem como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos, como é o caso das
Instruções Normativas, não significa sua aplicação irrestrita, em todo e qualquer caso,
principalmente porque a autoridade pública deve observar a lei acima de qualquer
outro ato infralegal.
E, ainda que este Órgão Julgador não tenha competência para apreciar arguição
de ilegalidade das Instruções Normativas, in casu, basta deixar de aplica-la (a IN RFB
no 900/2008) uma vez que seus contornos divergem daqueles impostos pela Lei no
9.249/1995 quando nada mencionou que o IRRF só poderá ser compensado durante o
trimestre ou ano-calendário de retenção.
Por fim, quanto à previsão do § 2o do art. 40 da citada IN, ressalta-se que as
duas formas de utilização do crédito, seja na forma em que foi feita pela Recorrente ou
no ano-calendário seguinte, compondo o saldo negativo do ano-calendário das
apurações, ambas possuem o mesmo efeito prático tendo em vista a legítima
existência de crédito, inclusive, já reconhecida pela Autoridade Fiscal.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722978/2011-69

Desta forma, não homologar a compensação realizada apenas porque esta se deu
em ano-calendário posterior, sendo que o débito pertence ao mesmo ano-calendário de
apuração do crédito é repousar seu inconformismo tão só em motivações de ordem
formal.
Ademais, sob qualquer prisma que se olhe, o tributo encontra-se pago, havendo,
inequivocamente, o direito ao crédito por parte da Recorrente.
Assim, há evidente afronta ao princípio contábil da primazia da essência sobre a
forma, segundo o qual deve se valorizar a essência de cada operação.
Veja-se, há que se observar a natureza jurídica do negócio efetivamente
praticado, ou seja, aquele em que se tenha consistência entre a forma e substância,
demonstrados mediante a linguagem das provas.
Ora, exatamente a situação do caso em tela!
Portanto, se não revisto o entendimento proferido pelo r. acórdão, se estará
ferindo frontalmente os princípios norteadores da Administração Pública, tais como da
razoabilidade e proporcionalidade, e a verdade material em detrimento de mera
formalidade.
Com bases nesse princípio, a autoridade pode e deve buscar todos os elementos
que possam influir no seu convencimento e efetuar o cotejo de todos eles para o fim de
apurar a regularidade das operações, caso contrário o procedimento fiscalizatório
poderá incorrer em equívocos que, por diversas vezes, são maléficos aos contribuintes.
Ressalta-se: essa é a função do agente administrativo determinado pelo poder
constituinte.
Sendo possível, então, a apuração da verdade concreta pelos documentos
apresentados pelo contribuinte, mesmo que estes não sejam os desejáveis em
consonância estrita com a lei tributária, e vislumbrando-se o correto recolhimento dos
tributos aplicáveis, não teria sentido a atividade fiscalizatória efetuar outra conclusão
que não aquelas específicas para o caso por ela analisado.
E, a não observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo r.
acórdão se constata na medida em que a homologação da compensação pretendida não
traz efeitos negativos à administração, quiçá prejuízo ao fisco, tendo em vista que o
imposto foi devidamente recolhido ao Fisco, e que por efeitos do § 6o da referida Lei,
lhe confere o direito à compensação do imposto retido de mesma natureza. Apenas ao
contribuinte, que perderá o direito de ter seus débitos homologados na integralidade.
Importante destacar que o princípio da proporcionalidade é a solução para
dirimir possíveis colisões entre princípios e direitos individuais e deverá ser aplicado
considerando cada peculiaridade do caso concreto. [...]
Por todo o exposto, em observância ao princípio da legalidade, da primazia da
essência sobre a forma, da verdade material e razoabilidade e proporcionalidade, e
porquanto se trata aqui de legitimidade do direito creditório da Recorrente, faz-se
necessária a reforma do r. acórdão, para que então sejam homologadas as
compensações, na sua totalidade.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DOS PEDIDOS.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722978/2011-69

Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente
Recurso Voluntário, julgando-o procedente, no sentido de reformar o acórdão
recorrido, a fim de que seja determinada a homologação de todas as compensações,
incluindo aquela efetivada na DCOMP no 36050.52071.040108.1.3.06-7407.
Na remota hipótese do presente recurso voluntário não ser acolhido por Vossas
Senhorias, requer seja reconhecido o prequestionamento da matéria ventilada no
presente recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas razões recursais, a
fim de ser viabilizada a interposição de eventual Recurso Especial à Câmara Superior
de Recursos Fiscais, como determina o art. 67, § 5o, do Regimento Interno do CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior de JCP constante no Per/DComp no 36050.52071.040108.1.3.06-7407 no valor de
R$35.249,40 (R$117.367,16 - R$82.117,16) referente ao ano-calendário de 2007 pleiteado no
presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722978/2011-69

5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722978/2011-69

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A retenção,
código 5706, refere-se
aos
juros pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722978/2011-69

Brasil. e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente
à do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
Sobre a matéria, a Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021,
prevê:
Art. 64. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvada a
compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo, mediante
declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de utilização desse, do formulário Declaração de Compensação,
constante do Anexo IV. [...]
Art. 81. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto
sobre a renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido
crédito de IRRF na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § 1o do art. 64.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput:
I - que não for utilizado, durante o período de apuração em que houve a retenção, na
compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre
o capital próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período
ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em
que a retenção foi efetuada; e
II - não é passível de restituição.
O direito creditório relativo ao pagamento a maior de JCP do ano-calendário de
2007 constante no Per/DComp no 36050.52071.040108.1.3.06-7407 apresentado em 04.01.2008
no valor de R$35.249,40 não pode ser reconhecido, uma vez que foi pleiteado no ano-calendário
posterior ao da retenção. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser
sancionada por expressa previsão legal.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 12a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-108.602, de 02.07.2019, e-
fls. 54-59, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A lide restringe-se à não-homologação da Declaração de Compensação
36050.52071.040108.1.3.06-7407 por ter sido apresentada em ano-calendário
posterior à da retenção do IR sobre juros sobre o capital próprio.
Inicialmente, a interessada alega que a Instrução Normativa RFB no 900/2008
trouxe restrições não previstas na Lei 9.249/1995.
As Instruções Normativas são atos normativos expedidos por autoridades
administrativas, complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais
e dos decretos, que visam regulamentar ou implementar o que já está previsto. Trata-
se de normas infra legais que gozam da presunção de legalidade perante a
administração pública.
Nesse sentido, a autoridade administrativa se encontra totalmente vinculada aos
preceitos estabelecidos pela norma regulamentar (art. 116, inc. III, da Lei n.o
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722978/2011-69

8.112/1990). Àquela não é dado apreciar questões que importem a negação de
vigência e eficácia de tais preceitos normativos considerados, pelo sujeito passivo,
como ilegais.
No caso específico da administração tributária federal, o art. 7.o da Portaria MF
no 341/2011, incisos IV e V, determina que a autoridade julgadora de 1a instância deve
observar o conteúdo das disposições legais, bem como o entendimento da Receita
Federal expresso em atos normativos, como é o caso das Instruções Normativas.
Falta, assim, competência para apreciar a argüição de ilegalidade das Instruções
Normativas observadas no procedimento fiscal, vez que editadas por autoridade
hierárquica superior.
Feitas essas explicações, deixa-se de apreciar os demais argumentos
apresentados pelo contribuinte no sentido de afastamento das disposições da Instrução
Normativa SRF no 900/2008, posto que estes de observância obrigatória pelos órgãos
julgadores.
A possibilidade da compensação de IR sobre juros sobre o capital próprio
encontra-se prevista no § 6o do artigo 9o da Lei 9.249 de 26/12/1995 e disciplinada
pelo artigo 32 da Instrução Normativa RFB 600 de 28/12/2005, em vigor na data de
transmissão da Declaração de Compensação 36050.52071.040108.1.3.06-7407:
Lei 9.249/1995 [...]
Instrução Normativa RFB 600 de 28/12/2005 [...]
Apesar dos protestos da defesa, a interpretação consolidada no art. 32 da
Instrução Normativa SRF no 600/2005 e reproduzida no artigo 40 da citada Instrução
Normativa RFB 900/2008, encontra-se em perfeita consonância com as disposições
legais do art. 9o da Lei no 9.249/1995, na medida em que a exceção não deve se
sobrepor à regra, mas deve ser com ela compatibilizada.
A leitura do artigo 9o da Lei 9.249/1995 conduz à lógica de que há duas
destinações possíveis para o imposto retido na fonte por juros sobre o capital próprio,
no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real ou ser considerado
antecipação do devido na declaração ou ser utilizado para compensação com o retido
por ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio a seu titular,
sócios ou acionistas. A primeira hipótese contemplaria a regra geral, uma vez que o
legislador empregou a expressão será; a segunda, a exceção, consagrada pela
expressão poderá.
A interpretação que permite harmonizar as duas possibilidades de
aproveitamento do IRRF sobre os juros sobre o capital próprio é aquela que atenta ao
aspecto temporal: a faculdade de compensar vai somente até o final do período de
apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Findo tal prazo, passa a incidir
a regra geral, que prevê considerar-se o imposto retido como antecipação do devido na
declaração (desde que a pessoa jurídica queira aproveitá-lo, conforme prevê o caput do
art. 9° da Lei 9.249/95).
O sujeito passivo que pretendesse optar pela faculdade prevista no art. 9o, § 6o,
da Lei 9.249/95 deveria apresentar a declaração de compensação até o final do período
de apuração, uma vez que tal conduta é fundamental para que a compensação fosse
efetivada até aquela data, conforme disposto no § único do artigo 26 da Instrução
Normativa RFB 600 de 28/12/2005: [...].
O contribuinte assim não procedeu em relação à Declaração de Compensação
36050.52071.040108.1.3.06-7407, apresentada em 04/01/2008, após o término do
período de apuração do imposto, que findou em 31 de dezembro de 2007.
CONCLUSÃO
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722978/2011-69

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade para NÃO RECONHECER o direito creditório e NÃO
HOMOLOGAR a compensação declarada.
Assim sendo, o Acórdão da 12a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-108.602, de
02.07.2019, e-fls. 54-59, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Declaração de Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722978/2011-69

Conforme já relatado, a matéria devolvida para análise nesta instância de
julgamento restringe-se à discussão acerca do direito creditório relativo ao pagamento a maior
de JCP, do ano-calendário de 2007, constante no Per/DComp no 36050.52071.040108.1.3.06-
7407 apresentado em 04.01.2008 no valor de R$35.249,40, que não foi reconhecido por ter sido
pleiteado no ano-calendário posterior ao da retenção.
Em que pese, em momento anterior, já ter decidido em sentido diverso, refletindo
sobre a questão, mudei meu entendimento conforme exposto a seguir.
De fato, considerando a legislação de regência, pode-se concluir pela inexistência
de qualquer vedação legal para que o contribuinte exerça seu direito de compensar crédito,
decorrente de pagamento indevido ou maior a título de JCP, de que é titular, podendo, inclusive,
fazer o encontro de contas com débitos de anos-calendários distintos, ressalvados, é claro,
apenas os casos de prescrição, que não a hipótese dos autos.
Em relação à discussão relativa ao desrespeito ao regime de competência entendo
correto o posicionamento adotado no Acórdão no 1401-000.902, no sentido de que o período de
competência é marcado pela deliberação dos sócios pelo seu creditamento ou pagamento. Isso
porque, o direito de exigir a referida remuneração somente surge para os sócios a partir do
momento em que deliberam. Confira-se, nesse sentido, a transcrição da ementa do referido
acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
Ementa:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DEDUTIBILIDADE LIMITE TEMPORAL
O período de competência, para efeito de dedutibilidade dos juros sobre capital próprio
da base de cálculo do imposto de renda, é aquele em que há deliberação de órgão ou
pessoa competente sobre o seu pagamento ou crédito. Inclusive, a remuneração do
capital próprio pode tomar por base o valor existente em períodos pretéritos, desde que
respeitado os critérios e limites de dedutibilidade previstos em lei na data da deliberação
do pagamento ou creditamento.
RENÚNCIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
Não há previsão legal sobre a configuração de renúncia de direito no caso de ausência
da deliberação do pagamento dos JCP. A renúncia de direitos deve ser interpretada de
forma restrita, não devendo o silêncio do acionista ser interpretado como ato volitivo de
abdicação de direito, gerando efeitos tributários.
LANÇAMENTO DECORRENTE CSLL
Tratando-se de lançamento reflexo, a solução dada ao lançamento matriz é aplicável, no
que couber, ao lançamento decorrente, quando não houver fatos novos a ensejar decisão
diversa, ante a íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Para fins de esclarecimento, transcreve-se o trecho do voto do Conselheiro Relator
do referido acórdão:
Por meio do art. 9o da Lei no 9.249/95, o legislador inseriu em nosso ordenamento
jurídico a figura dos JCP, facultando à pessoa jurídica “deduzir para efeitos da apuração
do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
– TJLP”. O trecho supracitado permite inferir que a dedução – para efeitos da apuração
do lucro real – deve ocorrer quando os juros forem pagos ou creditados aos sócios ou
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722978/2011-69

acionistas. E, logicamente, os JCP somente serão pagos ou creditados quando da
deliberação dos sócios ou acionistas neste sentido.
Contudo, o referido diploma não realizou qualquer ressalva sobre o momento adequado
para deliberação do pagamento dos juros sobre capital próprio. É dizer: não há nenhuma
restrição legal em pagar ou creditar JCP aos acionistas referentes aos anos calendários
anteriores.
(...)
É importante lembrar que, de acordo com o Pronunciamento CPC no 25 passivo é uma
obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se
espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios
econômicos. Desta forma, a obrigação de pagamento de JCP somente se torna
“obrigação presente” quando da deliberação pelos sócios.
O período de competência é marcado pelo momento da deliberação dos sócios pelo seu
creditamento ou pagamento, não havendo qualquer objeção legal à distribuição
acumulada de JCP. Isso porque, o direito de exigir a referida remuneração somente
surge para os sócios a partir do momento em que deliberam pelo ou realizam o
pagamento dos JCP, valendo frisar que não existe nos instrumentos normativos que
regulam a matéria qualquer imposição de que a dedução dos JCP deva ser realizada no
mesmo exercício financeiro em que realizado o lucro da empresa.
O pagamento retroativo e acumulado de JCP é pautado exclusivamente pelos critérios
de conveniência financeira da pessoa jurídica e dos seus sócios, cabendo-lhes a
faculdade de deliberar ou não pelo seu pagamento no mesmo ano em que apurado o
lucro ou nos exercícios subsequentes, não havendo que se falar em renúncia ou
preclusão temporal desse direito”.
De fato, ao analisar o artigo 9o da Lei no 9.249/95, verifica-se que não foi
estabelecida nenhuma limitação temporal para apuração. Confira-se:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
E como dito, este posicionamento já foi adotado, inclusive, por este Colegiado, em
decisão recente, brilhantemente relatada pelo D. Conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias:
Neste sentido cito trecho do voto proferido pelo Conselheiro Luiz Augusto de
Souza Gonçalves quando da prolação do acórdão de no 1401-004.750, publicado em 14/10/2020:
“(...)
O fato é que a Lei no 9.249/95, em nenhum momento, exige que o ato de compensação
deva ocorrer dentro do período de apuração do crédito e do débito, razão por que a
correta exegese da IN 460/04 diz respeito ao aproveitamento, ou não, do IRRF nascido
com a retenção sofrida, e não à data de envio do documento que retrata essa
compensação. Se assim não fosse, um pagamento de JCP ocorrido no último dia de um
exercício acarretaria na obrigatoriedade de entrega de pedido de compensação no
mesmo dia da ocorrência do fato gerador, e mesmo antes de o tributo se tornar
exigível”.
Ademais, como observado pelo Conselheiro Caio Cesár Nader Quintella no
Acórdão no 9101-005.757:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722978/2011-69

Os requisitos para a dedução lá presentes, se didaticamente fragmentados e
classificados, seriam eminentemente contábeis (obtenção de lucros), societários
(contratual ou estatutário) e quantitativos (regras de cálculo). Não há limitação dos
períodos sobre os quais pode se deliberar pelo pagamento e creditamento desses juros,
apropriando e deduzindo a despesa correspondente incorrida.
Melhor explicando, para tal dedução, exige-se a apuração lucros pela entidade,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados, naturalmente, a decisão do órgão competente ou a previsão em Instrumento
social por efetuar tal remuneração, devendo, então, ser calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
– TJLP.
Se observadas tais hipóteses e assim devidamente determinado pela entidade, não resta
elemento restritivo na norma aos períodos abarcados no seu cálculo e na deliberação
pela remuneração, tornando-se, consequentemente, dedutíveis. Ora, e após devidamente
apropriados ou incorridos, mais razão ainda assiste à sua devida redução na
determinação da renda efetivamente tributável.
Em tempo, imprescindível destacar a posição do E. Superior Tribunal de Justiça,
firmada ainda 2009, sobre o tema. Confira-se a ementa do Acórdão proferido no REsp
1086752/PR, pela C. Primeira Turma, de relatoria do Exmo. Min. Francisco Falcão, publicado
em 11/03/2009:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA
CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
I - Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos juros
sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos anos-calendários de
1997 a 2000, sem que seja observado o regime de competência.
II – A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita
no mesmo exercício financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao contrário,
permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente ocorrer a
realização do pagamento.
III – Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá
permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato despendidos, não
importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em exercício distinto ao da
apuração.
IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a promover o
creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em que apurado o lucro,
impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a época em que se deveria dar o exercício
da prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976". V – Recurso especial improvido.
Por fim, apesar da discussão sobre a questão, este Tribunal também tem se
manifestado no sentido de ser o reconhecimento de direito creditório relativo de pagamento a
maior ou indevido de JCP pleiteado no ano-calendário posterior ao da retenção (apresentação de
de declaração de ano-calendário distinto). Confira-se:
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). COMPENSAÇÃO. IR-
FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). LIMITE TEMPORAL.
POSSIBILIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
EM
ANO-
CALENDÁRIO DISTINTO. Considerando que inexiste vedação legal para que o
contribuinte exerça seu direito de compensar crédito que é titular, deve-se dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para superar o óbice relacionado ao marco temporal
da utilização do crédito oriundo de retenções de IRRF, e determinar o retorno dos autos
à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez, certeza e
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722978/2011-69

disponibilidade do crédito requerido. (Acórdão no 1301-005.662, Relator: José Eduardo
Dornelas Souza, Data da Sessão: 14 de setembro de 2021)
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DEDUTIBILIDADE LIMITE TEMPORAL. O
período de competência, para efeito de dedutibilidade dos juros sobre capital próprio da
base de cálculo do imposto de renda, é aquele em que há deliberação de órgão ou pessoa
competente sobre o seu pagamento ou crédito. Inclusive, a remuneração do capital
próprio pode tomar por base o valor existente em períodos pretéritos, desde que
respeitado os critérios e limites de dedutibilidade previstos em lei na data da deliberação
do pagamento ou creditamento. (Acórdão no 1402-006.001, Relator: Marco Rogério
Borges, Redatora Designada: Junia Roberta Gouveia Sampaio, Data da Sessão: 07 de
dezembro de 2021)
COMPENSAÇÃO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. O artigo 9a, parágrafo
6o da Lei no 9.249/95 autoriza o uso do IRRF retido dos JCPs recebidos pelo
contribuinte com os por ele devidos ao pagar JCP aos seus titulares, sócios e acionistas,
desde que apurados no mesmo ano-calendário, sem impor um limite temporal para que
o pedido de compensação seja transmitido pelo contribuinte. (Acórdão no 1302-005.486,
Relator: Gustavo Guimarães da Fonseca, Data da Sessão: 20 de maio de 2021)
Essas são as razões pelas quais, respeitosamente, discordei da nobre Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 93
DF CARF MF
Original